Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-64.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002162-64.2020.8.14.0401

APELANTE: ELAINE CRISTINA PIMENTEL PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
.
POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM GRAU MAIS ELEVADO
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a natureza e quantidade de entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta a ora apelante.

2. Não obstante, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, considerando a reincidência da apelante, não havendo o que se alterar neste tópico.

3. Quanto a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador e aplicada fração mínima de 1/6 (um sexto), por ter sido fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. não merece ser acolhido o pedido de substituição da pena corpórea por pena restritiva de direitos, em atenção ao quantum da pena aplicada pelo juízo a quo, não estando atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para a concessão da benesse.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Elaine Cristina Pimentel Pereira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer a liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12228986, que no dia
27 de janeiro de 2020
, por volta das 14h30min, os Policiais Militares Paulo Raimundo Nonato Silva da Silva, Reedeus Lamarcio do Vale Teixeira e Thatiana Nazareth Gonçalves Tavares foram averiguar uma determinação recebida via CIOP, número de chamada 997261, que informava que próximo a um bar, localizado ao lado do banco do Bradesco na esquina da Travessa 1ª de Queluz, bairro São Brás, uma mulher trajando blusa preta e short vermelho estava vendendo entorpecentes ilícitos.

Noticiou que os agentes públicos se deslocaram até o local, onde avistaram a denunciada, ora apelante, posteriormente identificada como Elaine Cristina Pimentel Pereira, com as mesmas características informadas e realizaram a abordagem. Logo perceberam que ela trazia na mão 01 (um) pequeno invólucro plástico, contendo 04 (quatro) pequenas “trouxinhas” de material em pó, semelhante a droga conhecida popularmente conhecida como “cocaína”. Ato contínuo, foi solicitada a presença de uma policial feminina, a qual realizou a revista pessoal e encontrou na região dos seios da ora apelante a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete) reais.

Assim, a ora apelante foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, a ora apelante informou à Autoridade Policial que estaria guardando a droga para seu amigo, que identificou como Rodrigo; bem como informou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
31 de maio de 2021
, ID 12229077, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 25 de outubro de 2022, ID 12229145.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 28 de novembro de 2022, ID 12229160.

Em suas
razões recursais
, ID 12229165, a defesa postulou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, em favor da ora apelante, com a redução da pena aplicada na r. sentença condenatória. Concomitantemente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, arguindo que a reincidência não obsta a concessão da mencionada benesse.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12229168, a representante do
Parquet
pugnou pelo
conhecimento
e
total improvimento
do presente recurso, para que a decisão monocrática ora impugnada seja mantida em sua integralidade.

Nesta
Superior Instância
, ID 12335721, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Elaine Cristina Pimentel Pereira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer a liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12229165, a defesa postulou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, em favor da ora apelante, com a redução da pena aplicada na r. sentença condenatória. Concomitantemente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, arguindo que a reincidência não obsta a concessão da mencionada benesse.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM GRAU MAIS ELEVADO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta a ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Passo a dosimetria das penas, atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68, do CPB c/c artigo 42 da Lei de Drogas. Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser inerente ao tipo penal, restando neutra.
A acusada é reincidente, conforme certidão Id 79643262
.
Todavia, deixo para valorar na terceira fase da dosimetria
. Não há elementos para valorar sua personalidade e conduta social, sendo, pois, circunstâncias neutras. Os motivos do delito, busca de lucro fácil, através de atividade ilícita, tráfico de substância entorpecente, conduta inerente ao tipo penal com avaliação neutra. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras. O comportamento da vítima (o Estado, a sociedade), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta da ré, sendo circunstância judicial neutra.
A quantidade de droga apreendida é pequena, não sendo desfavorável
. Por fim,
a natureza da droga é desfavorável, haja vista o poder altamente viciante da cocaína
. Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal)
.
A ré apresenta contra si a agravante da reincidência, mas deixo para valorar na última fase
. Contudo,
deve ser reconhecida a atenuantes da confissão extrajudicial que foi levada em conta na presente condenação
. Assim,
reduzo a pena em 1/6
, restando
a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 458 dias-multa
. Inexistem causas de aumento de pena. No caso,
não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista a reincidência da ré
. Com isso, inexistindo causa de aumento e de diminuição de pena,
FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 458 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). No presente caso, diante do tempo de prisão até a concessão da liberdade provisória (1 ano e 5 meses), a acusada preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, § 2º, do CPP (detração).
Assim, faz ao regime inicial mais favorável. Regime inicial
:
Fixo o regime inicial SEMIABERTO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, haja vista ser reincidente
.
Porque incabível, em face do quantum da pena fixada, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB
. (...). À acusada foi concedida a liberdade e não deu causa ao restabelecimento da prisão. Assim,
concedo o direito de recorrer em liberdade
. (...)
.” ID 12229146.
Grifei

Ao compulsar a decisão ora contrastada, observa-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e a ponderação das diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente o vetor
natureza
da substância entorpecente.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, todavia, o juízo singular deixou de aplica-la nessa fase, a fim de evitar indevido
bis in idem
. Não obstante, o magistrado primevo reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não fora reconhecida pelo juízo
a quo
, em razão da
reincidência
da apelante, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, e a condição de reincidente suportada pela ora apelante, o magistrado
a quo
estabeleceu o
regime semiaberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, bem como a
natureza e quantidade de entorpecente
, previstas no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta a ora apelante
.

Não obstante, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a não aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previsto no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em razão da
reincidência
da apelante,
não havendo o que se alterar neste tópico
.

Quanto a
possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador e aplicada fração mínima de
1/6 (um sexto)
, por ter sido fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

De igual maneira,
não merece ser acolhido
o pedido de substituição da pena corpórea por pena restritiva de direitos, em atenção ao
quantum
da pena aplicada pelo juízo
a quo
, não estando atendidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
para a concessão da benesse.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Elaine Cristina Pimentel Pereira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023